Tribunal: TJBA
Processo: 0000130-98.2014.8.05.0158
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000130-98.2014.8.05.0158

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: SILVANETE SANTOS CERQUEIRA

Advogado(s)
:
MATHEUS MONTEIRO QUEIROZ DA ROCHA

APELADO: MUNICIPIO DE MAIRI

Advogado(s)
:
ARTHUR BORGES DA SILVA

APELAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO FIRMADO EM 02/03/2009 e 07/03/2010. CONTRATADA SOB O REGIME ESPECIAL DE DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATOS CELEBRADOS EM 2009 E 2010. CARÁTER DE CONTRATOS TEMPORÁRIOS DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. AGENTE ADMINISTRATIVO. CONFORMIDADE COM A LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N° 002/2009. VIGÊNCIA DE 12 (DOZE) MESES. REALIZAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO. PRETENSÃO DE RECEBER 13ª SALÁRIO, FÉRIAS E FGTS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE FÉRIAS E VEDAÇÃO AO 13º SALÁRIO PREVISTA NA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N° 002/2009. FGTS. VERBA DE NATUREZA TRABALHISTA. CONTRATO CELEBRADO EM 2009. NATUREZA TEMPORÁRIA.

SENTENÇA MANTIDA. APELO IMPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº.
0000130-98.2014.805.0158
, de

Mairi, sendo Apelante o
SILVANETE SANTOS CERQUEIRA
e apelado
o MUNICÍPIO DE MAIRI.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
rejeitar a preliminar suscitada,
NEGAR PROVIMENTO

Apelação, e
REFORMAR, DE OFÍCIO, a SENTENÇA
,
para excluir os honorários advocatícios, deixando sua fixação para a fase de liquidação da sentença, conforme previsão do art. 85, §4º, II, CPC, bem como determinar que os consectários legais sejam apurados de acordo com os ditames da EC 113/2021.